Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Demanda de cobrança. Contrato de prestação de serviços de marketing. Inovação recursal. Recurso não conhecido.
Não se conhece de pedido de transferência de dívida para outra empresa, não participante da relação processual, em razão do divórcio dos sócios, uma vez que não submetida à análise do Juízo a quo, consubstanciando inadmissível inovação recursal.